Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BAIXA DEFINITIVA DE VEÍCULO. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM RESOLUÇÃO DO CONTRAN. DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO. FALTA DE ASSINATURA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que buscavam a condenação da parte requerida a proceder a baixa definitiva do veículo GM – Chevrolet/Chevy, ano/modelo 1985/1986.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o veículo se enquadra nas condições legais e regulatórias para a baixa definitiva, e que todos os pagamentos de débitos relativos ao veículo foram realizados, com exceção do ano de 2024, que foi pago durante o curso do feito em observância à celeridade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o veículo se enquadra nas condições previstas pela Resolução do CONTRAN para a baixa definitiva, bem como se houve a comprovação de pagamento dos débitos relativos ao veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, a parte recorrente alega que os débitos do veículo foram quitados, e que o veículo possui 39 anos de fabricação e está há mais de 12 anos sem licenciamento, devendo ser considerado como "frota desativada" nos termos da Resolução CONTRAN no 967/2022.
5. A sentença proferida no Juízo de origem fundamentou a improcedência do pedido na ausência de comprovação de pagamento dos débitos de licenciamento e seguro do veículo relativos aos exercícios de 2020 e anteriores. Não obstante o pagamento dos débitos de licenciamento, é imprescindível a comprovação de quitação todos os encargos vinculados ao veículo, incluindo eventuais pendências de seguro obrigatório, as quais constam como pendentes, conforme resumo financeiro do veículo de ID 65301190 - Pág. 5.
6. Cumpre ressaltar que a Resolução no 11/98 do CONTRAN, em seu artigo 6o-B, dispõe que “O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade. Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional”.
7. Além da quitação dos débitos, a ausência da assinatura do Termo de Responsabilidade Civil e Criminal, previsto no Anexo 1 da Resolução no 11/98 do CONTRAN, também é requisito imprescindível para a solicitação de baixa definitiva do veículo, uma vez que assegura a veracidade das informações prestadas pelo requerente e confirma a responsabilidade civil e criminal pelas declarações feitas para que se proceda a desativação do veículo, uma vez que é desconhecido seu paradeiro. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1328658.
8. Assim, não atendidos os requisitos legais necessários para a baixa definitiva do veículo, deve ser mantida a sentença proferida no Juízo de origem. No entanto, cumprido os requisitos legais, poderá a recorrente pleitear a baixa definitiva do veículo nos órgaos de trânsito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Responderá a parte recorrente vencida pelas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 11/98 do CONTRAN, art. 6o-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1328658, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 22.03.2021.